Tribunal: STF
Processo: Pet 12646
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Petição, com requerimento de medida liminar, protocolizada por Rubens Bersot da Fonseca, denominada “Recurso Ordinário Constitucional”, previsto na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.5.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 2.299.823:



    “AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão que não admite o recurso extraordinário é cabível agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. 



    2. A interposição de agravo regimental nesses casos configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não conhecido”.



    2. O requerente pretende obter efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 2.299.823. Alega que haveria divergência jurisprudencial quanto à matéria de mérito trazida no recurso extraordinário, relativa a ser o acórdão confirmatório da condenação em segunda instância marco interruptivo para a prescrição da pretensão punitiva. Afirma que essa divergência jurisprudencial deveria ser dirimida por incidente de assunção de competência cuja instauração foi negada no Superior Tribunal de Justiça. 



    Narra que “interpôs Recurso Especial contra a decisão do TRF3, proferida no acórdão que julgou procedente o RESE – recurso em sentido estrito, proposto pelo Ministério Público Federal, nos autos do acima referido recurso criminal que foi interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Federal de Araraquara/SP, nos autos da ação penal de nº 0000229-44.2019.4.03.6120, que julgou extinta a punibilidade do ora Embargante, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal verificada. O RESE foi provido no v. acórdão, ensejando a interposição, pelo ora Recorrente, de Recurso Especial endereçado à MM. Casa de Justiça (STJ). Entretanto, em juízo de admissibilidade, o TRF3 não admitiu o seguimento do Recurso Especial, argumentando estarem ausentes os requisitos de admissibilidade, declarando, em síntese, deficiente a fundamentação apresentada. Irresignado, o ora Recorrente interpôs o AREsp 2.299.823 – SP (2023/0050321-9), em testilha, sobre o qual foi proferido o julgamento monocrático, não conhecendo do agravo interposto. Em seguida, o ora Recorrente interpôs agravo regimental, o qual, em julgamento colegiado perante a E. 6ª. Turma deste Tribunal, seguindo o voto do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. O ora Recorrente opôs embargos de divergência em agravo em recurso especial, sendo decidida singularmente pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura o não conhecimento da divergência jurisprudencial. Por derradeiro, o ora Recorrente interpôs agravo regimental sobre a decisão monocrática nos embargos de divergência, sendo decidido pelos Ministros da 3a. Turma o não conhecimento dos embargos de divergência, sob o argumento de que acórdão proferido em Habeas Corpus não se presta como paradigma de decisão proferida sobre o mesmo tema”.



    Ressalta que a “interposição do RE, obstado, versa sobre nulidade processual instalada face a dissonância jurisprudencial (interpretação divergente de Tribunais Superiores sobre o tema relativo à prescrição da pretensão punitiva estatal), conforme documentos já colacionados aos autos. Assim, o julgamento monocrático do AREsp, regimentalmente agravado, objeto da divergência embargada e do presente RExt, deve, ‘data máxima vênia’, ser reformado, possibilitando o prosseguimento do RE e a decisão correta de tão importante tema. (...) a permanecer a atual situação de necessidade de uniformização da orientação jurisprudencial, relativa ao tema da ‘contagem de prazo para fixação do marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal’, hoje assentada em 2 correntes distintas, de 2 Tribunais Superiores igualmente distintos, mister se faz a decretação, nestes autos, do IAC – INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA, oficiando-se ambos os Tribunais Superiores (STJ e STF), através das assessorias diretamente ligadas aos Ministros e Turmas correspondentes, a se manifestarem sobre o tema em testilha, promovendo-se, ao tempo, o julgamento definitivo sobre a questão e fixando-se, em diante, a jurisprudência e vinculação da decisão aos casos análogos”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) é a presente para interpor o presente ROC - RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, requerendo a decretação do IAC – INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA, oficiando-se ambos os Tribunais Superiores (STJ e STF) a se manifestarem sobre o tema, no prazo a lhes ser concedido, promovendo-se, ao final, a necessária fixação do entendimento jurisprudencial, vinculante, determinando-se a total procedência do presente ROC. Requer, ainda, o recebimento do presente RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL em seu efeito suspensivo”.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão de ter por objeto decisão denegatória de habeas corpus proferida “em única instância pelos Tribunais Superiores” (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República), o que não se tem na espécie. 



    No rol constitucionalmente definido, não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial, como é o caso destes autos.



    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva.



    4. Ademais, a interposição de recurso ordinário em habeas corpus na espécie constitui erro grosseiro. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL’ INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. Precedente. 3. In casu, o manejo de ‘recurso ordinário constitucional’ em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro. 4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente. 5. Agravo desprovido” (Pet n. 11.822 - AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 9.11.2023).



    5. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



     



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora